Tribunal: TJDFT
Processo: 0748018-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 A 137 E § 4o DO ART. 795 DO CPC. INCIDENTE OBRIGATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2 – No Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, regulada pelos artigos 133 a 137, de modo que não pode ser deferida nem indeferida de plano, de maneira precipitada, sem oportunizar o contraditório e a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente.
3 – O art. 133 do CPC é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público e, por sua vez, o art. 795, § 4o, do CPC, estabelece que, “Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”.
4 – A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente é dispensada quando o pleito de desconsideração constar da petição inicial, conforme dispõe o § 2o do art. 134 do CPC, quando então deverá o sócio da empresa constar do polo passivo da demanda. Eventual encerramento irregular da pessoa jurídica constitui argumento para o acolhimento ou rejeição do incidente e não para dispensar sua instauração, não se cuidando, como defende a Agravante, de mera sucessão processual.
Agravo de Instrumento desprovido.